Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714409-15.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA DA SILVA CARDOZO, ALISSON DUTRA BARBOZA APELADO: ELIVALTER CONCEICAO DE NEGREIROS, ELIVAN CONCEICAO DE NEGREIROS, TALITA FERNANDA CAETANO DE SOUSA 42219022803 DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de dez dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal, especialmente quanto à tese de culpa concorrente e o dever de rateio dos prejuízos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator